Tribunal: STF
Processo: RHC 231169
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Elielton Aparecida da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 807.901/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que há necessidade de ser revista a dosimetria das penas aplicadas, aduzindo desproporcionalidade dos critérios utilizados para sua majoração.



    Requer, ao final, 



    “o processamento e posterior PROVIMENTO do presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem reconhecendo-se o constrangimento imposto ao RECORRENTE, em razão da ilegalidade da pena que lhe foi imposta. 



    Caso mantido o entendimento da Corte a quo, no sentido de ter havido supressão de instância, pleiteia-se a concessão da ordem de ofício, tendo em vista a flagrante ilegalidade referente à arbitrária e desfundamentada pena aplicada ao RECORRENTE.”



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS, ROUBOS, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS COM RESULTADO LESÃO CORPORAL E MORTE, ROUBOS MAJORADOS, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. EXCESSO NA DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NOS RECURSOS INTERPOSTOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na espécie, as teses que embasaram a alegação de que houve excesso na dosimetria das penas não foram analisadas, em nenhum momento, pelo Tribunal a quo, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da dosimetria das penas, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, quanto à pretendida revisão da dosimetria, para divergir do entendimento fixado pela primeira instância quanto à questão, seria necessário o aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus, na linha de precedentes da Corte.



    Ademais, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, 



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente